Tribunal: TJMT
Processo: 1000250-30.2019.8.11.0014
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Recurso no: 1000250-30.2019.8.11.0014
Origem: Juizado Especial Cível de Poxoréu
Recorrentes: LUAN PATRICKY SALES SOUSA e MATHEUS HENRIQUE BARBOSA DA SILVA PEREIRA
Recorridos: DECOLAR. COM LTDA e VRG LINHAS AEREAS S.A.
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do Julgamento: 27.08.2020
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE VOO SEM CONEXÃO. REACOMODAÇÃO EM VOO COM CONEXÃO. ATRASO DE 18 (DEZOITO) HORAS PARA O DESTINO FINAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Recurso inominado interposto contra julgamento de improcedência dos pedidos da inicial.
Pretensão recursal é a reforma da sentença para julgar procedente os pedidos da inicial para condenar a recorrida ao pagamento de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) a título de danos morais.
Ação indenizatória cuja causa de pedir decorre de alteração do voo adquirido pela recorrida, sem comunicação prévia de 72 horas, que resultou no adiantamento do horário de embarque e inclusão de conexão, que resultou no atraso de 18 (dezoito) horas para chegar ao destino final.
O Código e Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio.
No caso, a recorrida Decolar intermediou a aquisição de pacote turístico - passagem aérea, entre o consumidor e a empresa aérea, bem como o hotel -, participando, portanto, da cadeia de consumo, sendo responsáveis solidárias por eventuais falhas na prestação do serviço.
O cancelamento/atraso do voo configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do artigo 14, “caput” e § 3o, da Lei n.o 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, hipóteses estas não comprovadas nos autos.
Problemas operacionais não elide a responsabilidade do fornecedor, pois se caracteriza como fortuito interno.
Ausência de juntada pela recorrida – cujo ônus incumbia – de documento específico que comprove o alegado (reorganização da malha aérea), que, aliás, não tem o condão de eximir sua responsabilidade. Nesse sentido: N.U 1000565-47.2019.8.11.0050, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 13/02/2020, publicado no DJE 19/02/2020.
Configuração de falha na prestação de serviço que gera obrigação de indenização.
Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar a recorrida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), para cada recorrente, em razão da limitação do pedido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MATHEUS HENRIQUE BARBOSA DA SILVA PEREIRA - CPF: 062.931.261-30 (REPRESENTANTE), CRISTINA PORTO PEREIRA - CPF: 011.142.441-04 (ADVOGADO), NATALIA FERNANDES VERONEZE - CPF: 007.528.521-59 (ADVOGADO), LUAN PATRICKY SALES SOUSA - CPF: 051.281.581-01 (REPRESENTANTE), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2020